Tribunal: STF
Processo: HC 202380
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Min. Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NA POSSE DO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pela grande quantidade de droga que o agravante mantinha em depósito na sua residência – 2 kg de maconha e 1 litro de substância semelhante a lança-perfume –, além de 2 rolos de plástico transparente, utilizados para o preparo e comercialização das drogas, folhas contendo anotações relacionadas ao tráfico, e, ainda, 3 aparelhos celulares e uma quantidade de dinheiro em espécie, o que demonstra risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    2. Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça, ‘a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva’ (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).
    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.
    5. Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (640.669/SC) no STJ . O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, não haver qualquer fundamentação idônea que justifique a imposição da prisão cautelar. Ressalta que o paciente é “jovem de 29 anos, primário, sem nenhuma passagem policial, com residência fixa, detentor de filhos menores e carteira profissional assinada desde o ano de 2016”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem, para que seja determinada “a imediata expedição do competente contramandado em favor de DOUGLAS ALYSSON DE SOUZA com eventuais medidas cautelares diversa da prisão, se for o caso, para que responda o feito em liberdade”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque, ao denegar a ordem nos autos do HC 5045379-35.2020.8.24.0000/SC, o TJSC assentou que “a gravidade concreta do fato decorrente da existência de prévia investigação por delito de disparo de arma de fogo em via pública contra estabelecimento comercial e quantidade de drogas encontrada em sua residência, aliada a anotações passíveis de serem ligadas a narcotraficância denotam a periculosidade do paciente e são motivos que respaldam concretamente - ao contrário do alegado na inicial - a necessidade de acautelar a ordem pública”. 
    9. Ademais, as instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do ora agravante e a gravidade do delito, consubstanciada pela quantidade de droga que o agravante mantinha em depósito na sua residência – 2 kg de maconha e 1 litro de substância semelhante a lança-perfume –, além de 2 rolos de plástico transparente, utilizados para o preparo e comercialização das drogas, folhas contendo anotações relacionadas ao tráfico, e, ainda, 3 aparelhos celulares e R$ 263,00 (duzentos e sessenta e três reais) em espécie, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. 
    Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça, ‘a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva’ (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. ”
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator